Tribunal: TJPA
Processo: 0814086-44.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814086-44.2021.8.14.0000

PACIENTE: DEIMYSON MARTINS DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRAFICÂNCIA NA CONDUTA DO PACIENTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITORA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.UNANIMIDADE.

1 –
A
USÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA:
Aduz o impetrante que o paciente seria
usuário de drogas
e não traficante. Entretanto, entendo que a referida tese trata-se de revolvimento de fatos e provas, sendo o Hab
eas Corpus meio impróprio para essa análise.

Assim, mostra-se irregular a impetração, pois não foram atendidos todos os pressupostos previstos nos arts. 654, §1º, e 662, do CPP, razão pela qual
CONHECE-SE PARCIALMENTE do presente remédio.

2 – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITORA:
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Analisando-se a decisão constritora devidamente transcrita no voto condutor, no que importava para a análise do presente
writ
, percebeu-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública.

Segundo fundamentado pelo Juízo na decisão constritora originária, a ordem pública restou abalada em razão de o delito de tráfico de drogas apurado no processo de origem, não ser ato isolado na vida do paciente, pois segundo narrado pelo Juízo o mesmo responde a outros processos, o que demonstra a periculosidade do agente. Ademais, fundamentou na quantidade da droga apreendida e no desrespeito às normas proibitivas, uma vez que o paciente tentou subornar os policias que efetuaram sua prisão. Sendo ainda devidamente apontada a materialidade do delito, bem como, os indícios de autoria. Deste modo, mostra-se escorreita fundamentação exarada pelo Juízo, pelo que entendo que, ante a clarividente presença do requisito da garantia da ordem pública, novamente se revelam descabidas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na vertente.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária. Precedente deste E. Tribunal.

Por derradeiro, cumpre destacar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, em que pese as condições pessoais favoráveis do paciente, entendo presente o requisito do art. 312 do CPP para manutenção da sua custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública.

3-
DO SUPOSTO CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO:
O impetrante argumenta ainda, que o Ministério Público extrapolou o prazo contido na lei para oferecimento da denúncia.

No entanto, conforme bem exposto pela Procuradoria de Justiça Criminal, o inquérito policial já foi concluído e a denúncia já ofertada pelo Ministério Público em 07/12/2021.

4 –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA
e, na parte conhecida,
DENEGADA
.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e, na parte conhecida,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0814086-44.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ADV. GLEDSON RIBEIRO LOPES

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

PACIENTE:
DEIMYSON MARTINS DE ARAÚJO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de HABEAS CORPUS REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR impetrado por GLEDSON RIBEIRO LOPES, em favor de DEIMYSON MARTINS DE ARAÚJO, contra ato do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante na data de 22/10/2021 por suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo que, na mesma data foi realizada a audiência de custódia, tendo sido homologado o flagrante, bem como convertida a prisão em flagrante em preventiva.

Assevera que em 03/11/2021 foi formulado requerimento de juntada de instrumento procuratório e habilitação do defensor constituído, mesmo tendo sido formulado o pedido de habilitação e juntada do instrumento procuratório, além de não realizada a habilitação do defensor nos autos, sobreveio anotação de segredo de justiça, não sendo possível a obtenção de qualquer informação junto a secretaria do Juízo, impossibilitando ao paciente, verificar, peticionar, ou seja, o exercício da ampla defesa constitucionalmente assegurado.

Alega, em suma, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; e ainda excesso de prazo da prisão já que o Ministério Público extrapolou o prazo contido na lei para oferecimento da denúncia, nos moldes do artigo 46 do CPP, pois o paciente encontra-se custodiado há mais de 44 (quarenta e quatro) dias, representando assim constrangimento ilegal.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada de imediato a prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar
o indeferi
, e na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 7430631)

O Juízo tido como coator, informou, em suma (ID 7500123):

“(...) O flagrante (Id num. 38466818) foi recebido no dia 21 de outubro de 2021, durante o plantão judicial, e no mesmo dia foi designada audiência de custódia para o dia 22/01/2021,09h30min (Id num. 3840059 – despacho).Em sede de audiência de custódia foi apreciada a representação da Autoridade Policial e com a manifestação favorável do Ministério Público, este Juízo decretou a prisão preventiva do ora paciente, momento em que também encaminhou o processo ao Ministério Público para que se manifesta-se quanto a quebra de dados e informações de aparelhos celulares apreendidos, e quanto a autorização de utilização de bem apreendido, conforme fundamentos constantes na decisão de Id Num. 38605874, em anexo. Em 23/10/2021 o Ministério Público se manifestou favoravelmente à autorização judicial de acesso aos dados de dispositivo eletrônico apreendido, bem como a destinação do bem apreendido. Ainda manifestou pela representação da prisão preventiva (Id num. 38706044). Em 03/11/2021 o advogado Gledison Ribeiro Lopes juntou procuração nos autos (Id num.3944391. Ainda no dia 03/11/2021 este juízo proferiu decisão e acatou a manifestação do Ministério Publico deferindo a quebra de dados e informações dos aparelhos celulares apreendidos, bem como deferiu a destinação do bem apreendido (Id num. 39372219).No dia 09/11/2021 foi concluído o Inquerito Policial com o indiciamento do ora paciente (Id num. 40559722)Em 10/11/2021 o advogado José Carlos Jorge Melém representando Lindomar Machado da Silva peticionou um pedido de restituição apreendida colacionando vários documentos (Id num. 40743750).No dia 02/12/2021 foi expedido despacho direcionando o processo ao Ministério Público para que aprecia-se o pedido de restituição de coisa apreendida, bem como salientou o Ministério Publico quanto a necessidade de manifestação sobre a conclusão do IPL (Id num. 43744690)Na data de hoje 07/12/2021, o Ministério Público ofereceu denúncia (Id num. 40233432) (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
da ordem de Habeas Corpus, e, na parte conhecida, pela
DENEGAÇÃO
, por inexistência de constrangimento ilegal à custódia cautelar do paciente. (ID 7533578)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Aduz o impetrante que o paciente seria usuário de drogas e não traficante, entretanto, entendo que a referida tese trata-se de revolvimento de fatos e provas, sendo o Habeas Corpus meio impróprio para essa análise.

Assim, mostra-se irregular a impetração, pois não foram atendidos todos os pressupostos previstos nos arts. 654, §1º, e 662, do CPP, razão pela qual
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente remédio.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITORA

Aduz que a decisão que decretou a prisão em flagrante não restou fundamentada, não estando presentes nenhuma das hipóteses que a autorizem.

Assevera que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo também o excerto da decisão que fundamentou a decretação da prisão preventiva do paciente, na parte que interessa:

“(...) A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de tráfico de drogas, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimentos de Id Num. 38466821 - Págs. 8-13,boletim de ocorrência (Id Num. 38466821 - Págs. 6-7), auto de exibição e apreensão de objeto (Id Num. 38466821 -Pág. 19) e laudo provisório de constatação de drogas (Id Num. 38466821 - Pág. 26), cujos indícios de autoria recaem sobre o acusado e cujos elementos satisfazem o fumus comissi delicti. O periculum libertatis resta configurado uma vez que, conforme narra a Autoridade Policial, a apreensão de entorpecente, que totalizaram 96 (noventa e seis) gramas de uma substancia com características de maconha, dos quais 50 (cinquenta) gramas em pedaço e 46 (quarenta e seis) gramas divididos em 13 (treze) papelotes, encontrados entre os fios do painel do carro e dentro do veículo, próximo da proteção plástica do cambio, local de difícil acesso. Logo, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade do agente, a demonstrar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

(...)

Além do mais, o flagranteado possui certidão judicial criminal positiva (Id Num. 38611279), onde se constata a comunicação de cumprimento de mandado de prisão ao Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca (processo nº 0802478-34.2021.8.14.0005) expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, bem como em consulta ao mencionado processo é possível verificar a existência de processo de execução nº 4001542-05.2021.8.16.0009, em tramitação também na 2ª Vara Criminal desta Comarca, caso em que desobedeceu ao dever de prudência imposta judicialmente, além de demonstrar que em liberdade encontra estímulos para a prática de novas infrações, dando causa à acentuado e justo temor à ordem pública

(...)

Se já não fosse o bastante, flagranteado tentou subornar os policiais com as seguintes textuais: “MINHA FAMILIA TEMDINHEIRO, MEU PAI E ENGENHEIRO, PODEMOS RESOLVER AQUI", demonstrando total desrespeito as normas proibitivas, e em relação aos órgãos de segurança pública. Ademais, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário. Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva. Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de DEIMYSOM MARTINS DE ARAUJO, nos termos dos arts.310, II, 312 e 313, I, todos do CPP. (...)”

Analisando a decisão suso transcrita proferidas pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar às partes e aos demais interessados os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública.

Segundo fundamentado pelo Juízo na decisão constritora originária, a ordem pública restou abalada em razão de o delito de tráfico de drogas apurado no processo de origem, não ser ato isolado na vida do paciente, pois segundo narrado pelo Juízo o mesmo responde a outros processos, o que demonstra a periculosidade do agente. Ademais, fundamentou na quantidade da droga apreendida e no desrespeito às normas proibitivas, uma vez que o paciente tentou subornar os policias que efetuaram sua prisão. Sendo ainda devidamente apontada a materialidade do delito, bem como, os indícios de autoria.

Deste modo, corrobora este Relator com a escorreita fundamentação exarada pelo Juízo, pelo que entendo que, ante a clarividente presença do requisito da garantia da ordem pública, novamente se revelam descabidas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na vertente.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Modus operandi. Ordem denegada.
1 - É cabível a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e houver devida fundamentação da decisão na gravidade concreta da conduta delituosa. 2 - A gravidade concreta pode ser evidenciada no modus operandi do agente que, para subtrair o aparelho celular da vítima, usou de violência, justificando, assim, a segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública. 3 - Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes a fundamentar a revogação da prisão cautelar. 4 - Ordem denegada.

(TJ-DF 20170020135965 DF 0014508-86.2017.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 20/07/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2017 Pág.: 136/141)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por derradeiro, cumpre destacar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, em que pese as condições pessoais favoráveis do paciente, entendo presente o requisito do art. 312 do CPP para manutenção da sua custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública.

DO SUPOSTO CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO

O impetrante argumenta ainda, que o Ministério Público extrapolou o prazo contido na lei para oferecimento da denúncia.

No entanto, conforme bem exposto pela Procuradoria de Justiça Criminal, o inquérito policial já foi concluído e a denúncia já foi devidamente ofertada pelo Ministério Público em 07/12/2021 e recebida pelo Juízo competente na mesma data.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
da ordem de Habeas Corpus e, na parte conhecida,
DENEGO
a presente ordem, nos termos do voto condutor
.

Belém, 13/01/2022